Tribunal: TJSP
Processo: 1009558-91.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de ter sofrido atropelamento de seu pé direito por empilhadeira operada por preposto da ré, o que resultou em fraturas, necessidade de cirurgia e tratamento fisioterápico por longo período – N. Magistrado de primeira instância que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo, tão somente, a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de ter sofrido atropelamento de seu pé direito por empilhadeira operada por preposto da ré, o que resultou em fraturas, necessidade de cirurgia e tratamento fisioterápico por longo período – N. Magistrado de primeira instância que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo, tão somente, a ocorrência de danos morais, pelo que condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 – Recurso da demandada desprovido – Responsabilidade exclusiva da autora pelo evento danoso não caracterizada – Área de circulação de empilhadeiras que foi demarcada com uma simples linha amarela no chão, ao lado do calçamento de circulação de pedestres – Local cujo ingresso é perigoso ou restrito a funcionários que deve ser eficazmente delimitado, cercado e sinalizado, o que não ocorreu – Negativa de responsabilidade da ré, nestes autos, que, inclusive, caracteriza conduta contraditória, vez que desde o acidente arcou voluntariamente com diversas despesas médicas da demandante – Lesão corporal relevante que acarreta dano moral – 'Quantum' indenizatório adequadamente fixado – Gravidade das lesões que demandou interferência cirúrgica em pessoa já idosa, que comprovou que cerca de dois anos após o acidente ainda realiza acompanhamento médico em razão das fraturas suportadas – Critério de arbitramento dos honorários advocatícios, no mais, mantido, cabendo mesmo sua incidência percentual sobre o valor da condenação – Majoração ora devida em razão da sucumbência recursal – RECURSO DESPROVIDO